Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014251-28.220
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: M. P. A. representado pelo seu genitor PATRYCK DE ARAÚJO AYALA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA No 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018311-18.2020.8.11.0041, manejada por M. P. A. representado pelo seu genitor PATRYCK DE ARAÚJO AYALA, deferiu a tutela antecipada para compelir à agravante que custeie todo o tratamento receitado de forma individual, contínua e por tempo determinado de acordo com as prescrições médicas e avaliações em anexo, em especial 1) Psicologia (modelo DENVER), com sessões de 20 a 30 horas semanais; 2) Fonoaudiologia com uso do modelo/método DENVER e ênfase em Terapia da Linguagem em duas sessões semanais de 60 minutos cada; 3) Musicoperatia; 4) Equoterapia, e 4) Psicomotricidade, uma sessão semanal de 60 minutos, bem como todas as outras que se fizerem necessárias, mediante prescrição médica. Devendo o tratamento permanecer com os mesmos profissionais que assiste o autor, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, bem como o custeio das sessões de terapia ocupacional, duas sessões semanais de 60 minutos cada, com os mesmos profissionais que atualmente o assistem.
Em suas razões, aduz a parte recorrente que não estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência e que seus atos possuem embasamento contratual, legal e moral e que todos os atendimentos solicitados, sem a existência de restrição, foram devidamente custeados.
Alega, ainda, que o método PSICOLOGIA MODELO/MÉTODO DENVER, FONOAUDIOLOGIA COM O USO DO MODELO/MÉTODO DENVER; MUSICOTERAPIA; EQUOTERAPIA e; PSICOMOTRICIDADE, não estão previstos no contrato pactuado, que não é obrigada a liberar procedimentos não previstos no rol da ANS e que tal cominação está lhe causando lesão grave e de difícil reparação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que seja desconstituída a decisão combatida.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal cujos efeitos se busca é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a sua concessão devem restar demonstrados os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, bem com a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015), se reservado o seu exame apenas para o final.
Na espécie dos autos, levando em conta as razões recursais, bem como a documentação acostada, num juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de criança com necessidades especiais, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.
Nesse contexto, comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de hospital habilitado/credenciado para a realização do tratamento médico prescrito ao agravado, bem como a urgência do procedimento, se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.
Portanto, ao menos em fase de cognição sumária e não exauriente, verifica-se o descabimento das teses da cooperativa agravante.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOSPITAL/MÉDICO NÃO INTEGRANTE DA REDE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HOSPITAL/PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROCEDIMENTOS ANTERIORES REALIZADOS PELA REDE, SEM ÊXITO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio dos honorários e despesas médico-hospitalares de procedimentos realizados por profissionais não credenciados ao plano de saúde, desde que demonstre se tratar de emergência ou urgência ou configure hipótese de impossibilidade de utilização da rede credenciada, o que restou demonstrado no caso.” (TJMT – Rai no 1005985-23.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 09/10/2018).
Assim, entendo, por ora, pelo indeferimento do efeito suspensivo, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito nas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator